Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008316-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Prazo, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), Espólio de Carlos dos Santos Catarino registrado(a) civilmente como CARLOS DOS SANTOS CATARINO - CPF: 115.050.019-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE APPARECIDA ENDRICE CATARINO registrado(a) civilmente como APPARECIDA ENDRICE CATARINO - CPF: 542.925.909-82 (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 45.545.823/0001-30 (AGRAVADO), ANDRE TREVISAN DE MORAES - CPF: 031.316.681-13 (ADVOGADO), JOSEMAR JOSE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO NANTES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SEVERO (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO PEIXOTO DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOARES BORGES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO POSSESSÓRIA – TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO – ART. 675 DO CPC – NATUREZA DECADENCIAL – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – PRAZO EXCEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 675 do CPC, os embargos de terceiro devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência inequívoca da constrição judicial.

Tratando-se de prazo de natureza decadencial, sua contagem deve observar dias corridos.

No caso, incontroverso nos autos que a parte embargante tomou ciência do ato constritivo em 20/08/2023, tendo ajuizado os embargos apenas em 28/08/2023, quando já exaurido o prazo legal.

Configurada a decadência, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e extinguir os embargos de terceiro.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008316-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ESPÓLIO DE APARECIDA ENDRICE CATARINO e ESPÓLIO DE CARLOS DOS SANTOS CATARINO

AGRAVADA:

AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ESPÓLIO DE APARECIDA ENDRICE CATARINO
e
ESPÓLIO DE CARLOS DOS SANTOS CATARINO
, representados por sua inventariante Regina Célia Catarino, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1002647-30.2023.8.11.0044,
Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, opostos por
AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA
, que rejeitou a preliminar de intempestividade dos embargos de terceiro opostos pela ora agravada (Id. 184780406 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam, em síntese, que a embargante recorrida teria ciência inequívoca da medida judicial de manutenção de posse desde abril/maio de 2023, conforme declarado pelo próprio sócio da empresa em diligência do oficial de justiça.

Dizem que a alegação de que somente em 20/08/2023 a parte embargante tomou ciência da constrição é sabidamente inverídica.

Afirmam que há prova documental nos autos, especialmente a certidão do meirinho e os elementos extraídos do processo nº. 0000205-24.1993.8.11.0024, que demonstram conhecimento prévio por parte da embargante acerca da litigiosidade da área objeto da ação possessória.

Esclarecem que a embargante ingressou com os embargos de terceiro apenas em 28/08/2023, ou seja, fora do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 675 do CPC.

Defendem, no mais, que a interpretação adotada na decisão agravada contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que se refere à delimitação do termo inicial para contagem do prazo para embargos de terceiro, bem como ignora o efetivo prejuízo processual causado aos agravantes.

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pedem o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a tramitação da ação de embargos de terceiro até o julgamento definitivo deste agravo.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de intempestividade dos embargos de terceiro, com a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 675, ambos do CPC.

Comprovantes de recolhimento do preparo anexos à peça Id. 275443359.

Na decisão monocrática Id. 278047896, datada de 31/03/2025,
indeferi
o pedido de liminar recursal.

Informações do juízo
a quo
no Id. 278441881.

A parte recorrida embargante AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou contraminuta recursal na peça Id. 283207854, defendendo a manutenção da decisão que reconheceu a tempestividade dos embargos de terceiro, alegando que somente em 22/08/2023 teve ciência inequívoca da medida constritiva, após vistoria em sua propriedade e lavratura de boletim de ocorrência. Sustenta que o prazo legal de cinco dias (CPC, art. 675) foi observado, tendo ajuizado a ação em 28/08/2023. Aduz que a execução do mandado de manutenção de posse extrapolou os limites fixados judicialmente, atingindo indevidamente área que ocupa há mais de 30 anos. Ressalta não ter sido parte nem intimada na ação possessória originária. Pede a manutenção da decisão agravada, com condenação dos agravantes em honorários e multa por litigância de má-fé.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 14 a 16/05/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte agravante por meio de vídeo conferência (Id. 285859863), sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ESPÓLIO DE APARECIDA ENDRICE CATARINO
e
ESPÓLIO DE CARLOS DOS SANTOS CATARINO
, representados por sua inventariante, Regina Célia Catarino, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1002647-30.2023.8.11.0044, opostos por AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA, o qual rejeitou a preliminar de intempestividade dos embargos de terceiro, suscitada pelos ora agravantes.

Sustentam os agravantes que a embargante teria ciência inequívoca da medida judicial de manutenção de posse desde abril/maio de 2023, conforme consta de diligência do oficial de justiça e de declarações do sócio da empresa embargante. Alegam que os embargos foram ajuizados apenas em 28/08/2023, extrapolando o prazo legal de cinco dias previsto no art. 675 do CPC.

Aduzem, ainda, que a decisão recorrida diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao marco inicial para contagem do prazo dos embargos de terceiro, além de ignorar prejuízo processual causado aos agravantes.

No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de intempestividade e extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 485, IV, e 675, ambos do CPC.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“
DECISÃO

Processo nº 1002647-30.2023.8.11.0044

Processo relacionado nº 0000389-12.1996.811.0044

EMBARGANTE: AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO: CARLOS DOS SANTOS CATARINO

VISTOS.

Trata-se de embargos de terceiro opostos por
Agrometa Empreendimentos Ltda
em face de
Espólio de Carlos dos Santos Catarino e outros.

A embargante alega, em síntese, ser legítima possuidora e proprietária de parte dos direitos sobre o imóvel objeto de ação de manutenção de posse, embora não integre a lide principal. Ainda, apresenta um mapa/imagem, dizendo que a área em litígio abrange aproximadamente 1.044,3048 ha de suas terras, das quais 534,2717 ha correspondem a área de posse e 510,0331 ha se referem às áreas formalmente registradas em seu nome, sob as
matrículas nº 18.992 e 18.993
, no 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

Narra que a totalidade da propriedade, denominada Fazenda Cambará, corresponde a 4.844,8882 ha, compreendendo parcelas já matriculadas e outras que ainda aguardam regularização fundiária, cuja posse é exercida há mais de 30 anos. Diz que parte desse imóvel (2.188,8206 ha) encontra-se devidamente registrada no 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT, distribuída entre as matrículas nº 18.992, com área de 1.679,2471 ha, e nº 18.993, com área de 509,5735 ha, ambas georreferenciadas e certificadas pelo INCRA.

Argui que a incorporação dos imóveis às matrículas nº 18.992 e 18.993 ocorreu em junho de 2022, sendo o exercício de posse e domínio diretamente associado aos sócios/administradores da embargante, Sr. Celso Roberto Arinella e Sr. Claudio Luiz Ducatti, conforme consta no Contrato Social arquivado JUCEMAT.

Também relata que a origem dessas propriedades remonta à aquisição das áreas então denominadas Fazenda Modelo (mediante Escritura Pública lavrada perante o 21º Tabelião de Notas da Comarca da Capital – SP) e Fazenda Aquarius (mediante Escritura Pública lavrada em cartório do Distrito de Anhanduí, Comarca de Campo Grande/MS), que são correspondentes a lotes devidamente matriculados em cartórios de Chapada dos Guimarães/MT, somando aproximadamente 2.190 ha (Fazenda Modelo) e 2.653,9920 ha (Fazenda Aquarius), esta última ainda em processo de integralização ao capital social da embargante, por carecer de regularização fundiária definitiva.

Segundo a embargante, desde a década de 1990, o Sr. Celso Roberto Arinella exerce posse tranquila sobre a área, inclusive tendo ajuizado, em 1993, uma Ação de Interdito Proibitório (autos nº 922/93) contra o então proprietário Carlos dos Santos Catarino, em razão de bloqueio de estrada municipal que dava acesso à Fazenda Aquarius, a qual resultou em acordo homologado em 1994.

A embargante afirma ainda que, concomitantemente, tramitava outra ação (autos nº 790/93, na atual numeração nº 0000389-12.1996.811.0044), promovida pelo
Espólio de Carlos dos Santos Catarino
, versando sobre posse, mas que jamais incluiu o Sr. Celso Roberto ou a embargante no polo passivo, não obstante o conhecimento público de seu exercício possessório.

Por fim, a embargante relata ter tomado ciência, em
20/08/2023,
de que homens armados ingressaram na área da Fazenda Cambará com suposto mandado judicial para demarcar terras em favor do espólio, mas não exibiram qualquer documento e se retiraram. No dia 22 de agosto, ao verificar a situação, o sócio Sr. Claudio Luiz Ducatti constatou a presença de placas indicativas de que o imóvel pertenceria ao Espólio de Carlos dos Santos Catarino, com menção ao processo de manutenção de posse ora em discussão. Diante disso, foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 2023.238561.

Em razão disso, a embargante ajuizou os presentes Embargos de Terceiro, argumentando sofrer grave risco de esbulho ou turbação em sua posse, reivindicando o reconhecimento de que sua área não se sobrepõe às terras reivindicadas pelo espólio. Por último, pugna a concessão de tutela antecipada de urgência para manutenção de posse dos imóveis matriculados sob nº 18.992 e 18.993 e da porção de 2.653,9920 ha ainda em regularização, conhecida como Fazenda Cambará, exercida pela embargante há mais de 30 anos.

Junta documentos.

Recolhidas as custas.

Não concedida a medida liminar
(ID 128444009).

Audiência infrutífera (ID 136294249).

A embargante pugnou pela regularização processual do polo passivo no que tange ao
Espólio de João Gualberto Nogueira
, sendo a citação por meio de seu advogado constituído nos autos principais, Dr. Ademar Santana Franco - OAB MT4255-O, bem como a suspensão imediata do cumprimento do mandado de manutenção de posse (ID 136354100).

Ato contínuo, os embargados oferecerem
contestação
(ID 139713926), arguindo, preliminarmente, a
intempestividade dos embargos de terceiro
, sob o fundamento de que a data inicial para oposição dos embargos não é 20/08/2023, mas sim o mês de maio de 2023, quando a embargante já teria ciência da medida judicial de manutenção de posse; e a
inépcia da petição inicial
, sob a justificativa de que a embargante não formulou pedido expresso de procedência final dos embargos, limitando-se a solicitar a suspensão das medidas constritivas e da ação de reintegração de posse “até decisão final”, sem indicar qual seria essa decisão pretendida, faltando pedido certo e determinado. No mérito, sustentam a inexistência de posse ou domínio da embargante sobre a área litigiosa; a sentença transitada em julgado em favor dos embargados; a regular aquisição dos lotes pelos embargados; e a irregularidade nos títulos apresentados pela embargante.

Também juntam documentos.

Impugnação à contestação (ID 141924263). Junta novos documentos.

Intimadas as partes quanto às provas a produzir, os embargados postularam pela apreciação do ID 136354100 para a citação do Espólio de João Gualberto Nogueira e das preliminares arguidas na contestação, bem como pelo depoimento pessoal dos representantes da embargante, pelas provas testemunhal e documental (ID 147780869).

Ao seu turno, a embargante pleiteou pelo depoimento pessoal das partes, pelas provas testemunhal e documental (ID 148017454).

É o necessário. Fundamento e decido.

Em primeiro,
defiro
o pedido da embargante para a citação do Espólio de Carlos dos Santos Catarino para a regularização processual.

Assim,
determino a citação do Espólio de Carlos dos Santos Catarino
, por seu representante legal, para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como indicar as provas pretende produzir, nos termos dos arts. 75, VII, 677 e 679 do CPC.

Determino
, ainda, que a Secretaria promova a inclusão e regularização do Espólio no polo passivo dos embargos.

Decorrido o prazo, com ou sem contestação,
intime-se
a parte embargante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por sua vez, no que tange à questão
preliminar
de intempestividade dos embargos de terceiro, entendo que a delimitação do dies a quo para a interposição dos embargos de terceiro exige comprovação de que a parte tomou ciência efetiva do ato que enseja o suposto esbulho ou turbação e/ou constrição.

Em que pese a alegação de que a embargante teria sido informada desde maio de 2023 sobre as medidas que recaíram sobre o imóvel, verifico que inexiste, nos autos, prova robusta a indicar ciência inequívoca em data anterior a 20/08/2023, haja vista, inclusive, o boletim de ocorrência registrado, de acordo com o disposto nos arts. 674 e 675 do CPC.

No caso dos autos, a parte embargante demonstrou, de maneira plausível, que adquiriu plena ciência da constrição possessória em 20/08/2023, revelando-se tempestiva a oposição dos embargos de terceiro, pois respeita o previsto no art. 675 do CPC.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

Por outro ângulo, no que concerne à questão
preliminar
de inépcia da petição inicial, verifico que as partes embargadas argumentam que a inicial dos embargos não conteria pedido expresso de procedência final, restringindo-se a pleitear a suspensão das medidas constritivas até a decisão final, o que configuraria inépcia, nos moldes dos arts. 330, § 1º e 319, IV, do CPC.

Nesse diapasão, o CPC consagra, no art. 322, § 2º, o princípio da interpretação lógico-sistemática do pedido, de modo a se privilegiar a adequada tutela jurisdicional, evitando formalismos excessivos que impeçam o conhecimento de demandas cuja fundamentação se apresente suficientemente clara.

No caso dos autos, ainda que o texto literal do petitório possa não estampar de modo minucioso todos os efeitos jurídicos, percebe-se o nítido propósito de obter tutela de mérito favorável, com reconhecimento do direito à posse e afastamento da constrição judicial.

Desta feita,
rejeito
a preliminar de inépcia da petição inicial, considerando que a narração dos fatos e os fundamentos de direito permitem extrair o pedido de procedência dos embargos de terceiro, cumprindo-se a exigência do art. 319 do CPC, além do que permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos embargados, conforme exposição na peça contestatória.

Superado tal prolegômenos, entendo que a controvérsia dos autos concerne a saber se a área ocupada pela embargante está, de alguma forma, incluída na área objeto da decisão transitada em julgado favorável aos embargados.

Assim, reputo necessária a instrução probatória para maior elucidação dos fatos. Por conseguinte,
defiro
a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, bem como as provas documentais já juntadas.

Postergo a designação da data de audiência de instrução e julgamento para momento oportuno após a citação e eventual contestação do espólio.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

Dispõe o artigo 675 do CPC,
in verbis
:

“Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

A jurisprudência consolidada do STJ entende que se o terceiro tem conhecimento da execução, cabe-lhe opor os embargos
"até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta"
; e, na hipótese de o terceiro não ter ciência acerca da existência da execução, o prazo "
é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse"
(AgRg no AREsp 611.434/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.06.15).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1. EMBARGOS TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos de terceiro devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início a partir da efetiva turbação da posse que se dá com a imissão do arrematante na posse do bem. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1504959/SP, Terceira turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.15)

No caso, os embargos de terceiro foram opostos
fora
do prazo previsto, na medida em que a própria parte embargante, ora recorrida, assevera na inicial dos embargos que
“no dia
20 de agosto
(domingo), o Sócio/Administrador da Embargante
,
Sr. Claudio Luiz Ducatti,
teve ciência
de que homens armados adentraram na propriedade/ocupação da Embargante, com objetivo de demarcação de área sobre a
FAZENDA CAMBARÁ, e que possuíam mandado Judicial, no entanto não demonstraram tal documento, e se retiraram, prometendo retornar”
(sic).

Corrobora tal assertiva aduzida na inicial o teor do boletim de ocorrência acostado no Id. Num. 127448568 - Pág. 2, o qual dá conta da ciência a partir do fato noticiado, ou seja, em
20/08/2023
, tendo a oposição dos embargos de terceiro somente ocorrido em
28/08/2023
, ou seja, mais de cinco dias corridos da narrada ciência do ato de turbação.

Portanto, o prazo para a oposição dos embargos teve início em 20/08/2023, iniciando-se o prazo em 21/08/2023 e esgotando-se em 25/08/2023, frisando-se que, por tratar-se de prazo decadencial, instituto de direito material e não processual, cuja contagem não se suspende ou interrompe, a contagem do prazo deve se dar por dias corridos e não por dias úteis.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– DECADÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA –
ART
.
675
DO CPC – OPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO LEGA
L – TERMO INICIAL – DATA DA IMISSÃO DA POSSE DO IMÓVEL ADJUDICADO – CIÊNCIA IMPLÍCITA DA EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA –
PRAZO
DECADENCIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O
prazo
para a oposição dos
embargos
de
terceiro
é o disciplinado no artigo
675
do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo. Uma vez proposta depois de já escoado o
prazo
máximo, deve ser mantido o reconhecimento da decadência dos
embargos
de
terceiro
, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. O c. STJ pacificou o entendimento que a fluência do quinquídio de propositura dos
embargos
, tem início com a turbação sofrida pelo
terceiro
, in casu, com a imissão da posse do imóvel adjudicado. “Havendo elementos nos autos que demonstram que os Embargantes tinham ou deveriam ter conhecimento da ação que envolvia o imóvel constrito, devem os
embargos
de
terceiro
obedecer a regra do
art
. 1.048 do CPC.” (Ap 48226/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)”
(N.U 1000437-24.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
. INTEMPESTIVIDADE.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEHHORA DE BEM MÓVEL.
PRAZO
INICIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA COSNTRIÇÃO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Miguel Rosa de Magalhães contra sentença que julgou extinto o processo de
Embargos
de
Terceiro
, em razão de sua intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se os
Embargos
de
Terceiro
foram opostos dentro do
prazo
legal, conforme o
art
.
675
do CPC, considerando a data da ciência inequívoca da constrição judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O
art
.
675
do CPC estabelece que os
embargos
podem ser opostos até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. No caso em tela, o juízo de origem considerou como termo inicial da contagem do
prazo
a data do extrato do veículo juntado pela própria apelante, qual seja 05/03/2024. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o
prazo
para a oposição de
embargos
de
terceiro
inicia-se na data em que o
terceiro
tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida. Dessa forma, o
prazo
de 5 (cinco) dias previsto no
art
.
675
do CPC iniciou-se em 05/03/2024, quando foi emitido o extrato do documento do veículo que constava a restrição judicial, portanto, está intempestivo os
Embargos
de
Terceiro
ajuizados em 18/03/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Os
Embargos
de
Terceiro
devem ser opostos dentro do
prazo
de 5 (cinco) dias a partir da ciência inequívoca da constrição judicial.” Dispositivo relevante citado: CPC,
art
.
675
. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2162360 RJ 2022/0204409-4, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 29.05.2023; TJ-MT, Apelação Cível 00234220520178110041, Rel. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2021; TJ-MG, Apelação Cível 10024150143964004, Rel. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 18.05.2021; TJ-PR, Apelação Cível 0008647-28.2021.8.16.0001, Rel. José Ricardo Alvarez Vianna, 15ª Câmara Cível, j. 11.07.2022.”
(N.U 1000727-07.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

No mesmo trilhar é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO -
EMBARGOS DE TERCEIRO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Pretensão do réu de que sejam rejeitados os embargos de terceiro Cabimento
Hipótese em que decorreu o prazo decadencial do artigo 675 do CPC, antes da distribuição destes embargos Prazo que deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da turbação da posse
- Precedentes do STJ RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1003904-84.2021.8.26.0451; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 20/07/2022)

“Agravo de instrumento. cautelar de sustação de protesto.
Alegação de não propositura da demanda principal no prazo legal. decisão que rejeitou a alegação de decadência, por entender se tratar de prazo processual. decisão reformada. Prazo de direito material que deve ser contado em dias corridos.
Perda de eficácia da cautelar preparatória. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2223533-38.2021.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Cerqueira César - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/11/2021; Data de Registro: 11/11/2021)

“APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – Descumprimento do prazo decadencial de cinco dias previsto no artigo 675 do CPC, cuja contagem, por se tratar de prazo de direito material e não processual, se dá por dias corridos, e, não, úteis – Hipótese em que o terceiro tinha conhecimento da execução, devendo o prazo ser contado a partir da intimação da adjudicação deferida pelo Juízo - Intempestividade configurada
– RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001140-94.2022.8 .26.0062 Bariri, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 27/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
EMBARGOS DE TERCEIROS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO EMBARGADO SOERGUIDA PELO EMBARGANTE: CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL QUE NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RECURSO PELA PARTE ADVERSÁRIA DE FORMA IMEDIATA. INTELIGÊNCIA DO ART. 101 E 1015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 1009, § 1º, DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. MÉRITO: 1) RECURSO DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CIÊNCIA DO ATO DE ESBULHO COMUNICADA PELA PARTE ADVERSA NÃO SERVE COMO TERMO A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO A QUE ALUDE O ART. 675 DO CPC. REJEIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUE PRESCINDE DE ATO FORMAL. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 2) APELO DO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE ADVERSA NÃO FAZ JUS À JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PELO EMBARGANTE DE FORMA ESPONTÂNEA EM PROCESSOS CONTEMPORÂNEOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A MENCIONADA BENESSE. EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO EMBARGANTE. APELAÇÃO CÍVEL DO EMBARGADO A QUE SE CONHECE E DÁ PROVIMENTO.”
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 09133489420228205001, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 05/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2024)

Diante do exposto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, IV, c/c art. 675 do CPC), com a conseguinte condenação da embargante recorrida nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, salienta-se que, diversamente do que aduzido pela parte recorrida, os ônus sucumbenciais devem ser por ela arcados, eis que, à luz da causalidade, a inobservância do prazo decadencial e extinção do feito decorreu de fato da própria parte embargante, a qual ajuizou a demanda somente 8 dias após a ciência inequívoca dos atos de turbação, conforme por ela mesmo aduzido na petição inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para o fim de, reformando a decisão recorrida,
JULGAR EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, o processo originário de Embargos de Terceiro número 1002647-30.2023.8.11.0044, condenando a parte
embargante nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025